Tribunal: TJMT
Processo: 1005882-03.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005882-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAX APARECIDO DI MARTINI - CPF: 099.368.927-20 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005882-03.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Max Aparecido di Martini

Recorrida(s):

Município de Cuiabá e

IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Reclamante, ora recorrente, prestou concurso público para provimento de vagas em cargos públicos da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, previsto no Edital nº. 001, de 14 de setembro de 2022, para o cargo de Fisioterapeuta e pretende a anulação da questão n. 4, proba objetiva, sob o argumento de que o gabarito apontado pela banca examinadora está errado, se tratando de erro grosseiro, do qual é cabível a intervenção do judiciário. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja dado provimento ao recurso e anulada a questão n. 4 da prova objetiva e atribuído o ponto.

2. Da análise dos autos, verifico que não há evidências de ilegalidade ou erro grosseiro que comprometa o gabarito da questão, não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou inobservância das regras editalícias.

3. A respeito da matéria discutida, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento no Tema nº 485, fixou a seguinte tese:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

4. A jurisprudência majoritária do STF é no sentido de que só é possível a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer erro de questão de concurso público quando houver erro grosseiro, destoando absolutamente da realidade, in verbis:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Técnico Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Postula a concessão de ordem com objetivo de anulação das questões 24 e 40 da prova objetiva do concurso público em razão de erro grosseiro nos gabaritos oficiais. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Mantenho o entendimento inicialmente manifestado, concluindo pela denegação da ordem. Com efeito, não está presente hipótese de violação do edital. As questões impugnadas abordam temas cobrados no edital, não cabendo interferência do Poder Judiciário quanto à correção das questões, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853). (...) Dessa forma, concluo que não há como se alterar os gabaritos oficiais das questões impugnadas, de modo que deve ser denegada a segurança." 3.
In casu, insurge-se o recorrente quanto aos critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova objetiva, buscando exatamente o que é vedado ao Judiciário: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame"(Tema 485/STF). 4. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 63506 RS 2020/0108497-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023 . AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA . SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29 .06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art . 1.021, § 4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados em 1⁄4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art . 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, no caso de eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.

(STF - RE: 1385684 MA, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-11-2023 PUBLIC 17-11-2023)

5. Eis a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por candidato a concurso público contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, por via da qual objetiva a anulação de questões de certame, sob a alegação de vícios e erros grosseiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há erro grosseiro na questão impugnada que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anulá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora em concursos públicos, limitando-se ao controle de legalidade, salvo nos casos de flagrante erro grosseiro.

4. No caso concreto, não há evidências de ilegalidade ou erro grosseiro que comprometam o conteúdo das questões ou o gabarito apresentado.

5. A manutenção da isonomia e impessoalidade no certame exige que as decisões sobre critérios de avaliação fiquem restritas à banca examinadora, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário só pode intervir em questões de concursos públicos para anular questões ou corrigir gabaritos quando houver flagrante erro grosseiro ou violação à legalidade.

2. A análise do conteúdo das questões é atribuição exclusiva da banca examinadora, resguardando-se os princípios da isonomia e discricionariedade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 5º, XXXV; Lei n.º 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJ-MT, RI nº 10168519820178110041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17/04/2023.

(N.U 1002443-51.2023.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA -
ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que sentença apontou e analisou detalhadamente os acontecimentos narrados nos autos .

2. A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro.

3. Recurso conhecido e improvido .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10023287920238110006, Relator:
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024)

6. Assim, somente se admite a intervenção do Judiciário sobre questões de concurso público nos casos em que restar demonstrado erro material manifesto, ilegalidade ou evidente inconstitucionalidade na formulação ou correção da questão.

7. Deste modo, a simples divergência interpretativa entre o candidato e a banca examinadora, sem comprovação de erro grosseiro ou violação ao edital, não justifica a revisão judicial do mérito da questão.

8. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025